Tribunal: TJDFT
Processo: 0748502-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. LEVANTAMENTO DE VALORES JÁ DEPOSITADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo recuperacional é que tem competência para analisar eventual pedido de levantamento de valores já depositados, verbis: “O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência precípua do Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da recuperação judicial para posterior pagamento" (AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020)”.

2. Os créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional. Precedentes.

3. Agravo de instrumento não provido.